Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS APÓS PEDIDO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que que indeferiu o pedido de inclusão de novos valores, no entanto, determinou o prosseguimento da execução em relação aos títulos objetos de cobrança quando do recebimento da inicial, com a determinação de atos constritivos.
2. O crédito exequendo constituído após o pedido de recuperação judicial se trata de crédito de natureza extraconcursal.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “em que pese o crédito de natureza extraconcursal estar excluído do plano de recuperação e seus efeitos, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal. (AgInt no AREsp 1975131/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 05/04/2022).
4. Não há óbice para que sejam adotados atos constritivos pelo juízo da execução, gravando-se determinados bens a fim de garantir eventual satisfação da obrigação. Entretanto, cabe somente ao juízo da recuperação judicial decidir sobre medidas expropriatórias.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.